Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707453-94.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEDSON COSTA DOS SANTOS APELADO: MOISES FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em face do disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Civil, diante do falecimento da parte ré/apelante. Manifeste-se a parte autora/apelada sobre o falecimento do réu/apelante e requeira o que entender de direito, observando-se, se o caso, o disposto no artigo 687 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator